Tribunal: TJDFT
Processo: 0740151-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Cuida-se de apelação cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO em face da r. sentença exarada sob o ID 72434467. Na origem, o apelante ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL, com o intuito de obter a retomada de veículo automotor objeto de financiamento, com pacto adjeto de alienação fiduciária, em decorrência do inadimplemento das parcelas contratadas. Deferida a liminar de busca e apreensão do bem (ID 72434382), o veículo não foi localizado no endereço inicialmente indicado pelo autor, conforme certificado pelo oficial de justiça no ID 72434383, ato que fora complementado pelas diligências constantes ao ID 72434388 e ID 72434390. Após expedição de aproximadamente dez mandados em endereços diversos para localização da devedora e do bem móvel, o autor foi intimado acerca de tais diligências frustradas, havendo apresentado, uma vez mais, endereço para cumprimento pelo Oficial de Justiça (ID 72434459). Em decisão de ID 72434461, o magistrado primevo indeferiu o supracitado requerimento e determinou a intimação pessoal do credor para se manifestar, em cinco dias, sob pena de resolução sem análise do mérito, a respeito da certidão exarada pelo Oficial de Justiça, a qual atestou que teria deixado de proceder à busca e apreensão determinada por “falta de meios”. No entanto, o autor peticionou ao ID 72434465 para requerer a “juntada de custas” para o cumprimento das diligências requeridas. Na sequência, sobreveio a r. sentença recorrida, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau resolveu o processo, sem apreciação do mérito, em razão do reconhecimento do abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e não houve a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 72434471), afirmando que inexistiu animus de abandono do processo, tendo em vista haver se manifestado em diversas ocasiões nos autos, não deixando de cumprir com suas obrigações quando intimado para tanto, inclusive requerendo a expedição de novo mandado de busca e apreensão e recolhendo as respectivas custas ao tomar conhecimento do paradeiro do veículo. Nesse sentido, argumenta que, em atenção aos princípios da economia processual, instrumentalidade das formas, contraditório e cooperação, não se mostra razoável resolver o processo sem análise do mérito, alegando, então, que a r. sentença deve ser cassada pois incorreu em violação ao princípio da primazia da resolução do mérito. Pugna, assim, pelo provimento do recurso, a fim de cassar a r. sentença, com o retorno dos autos à origem para o regular processamento da ação de busca e apreensão. Preparo recolhido (ID 72434470). Após conclusão dos autos para esta Relatoria, o apelante peticionou ao ID 72833108 noticiando que manteve as diligências extrajudiciais para localização do bem móvel, havendo logrado êxito em encontrá-lo e apreendê-lo, em 11.06.2025, no bojo do “requerimento de apreensão de veículo”, autuado sob o n. 0751313-65.2025.8.07.0016, fazendo juntar, na oportunidade, o auto de apreensão ao ID 72835509. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a apelação cível não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário estar configurado o interesse e a legitimidade. De acordo com a doutrina processualista, o interesse de agir é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, isto é, cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, devendo este ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado à situação deduzida. Portanto, haverá ausência de interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, ou não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte. Assim como o interesse consiste em condição de existência da ação no âmbito do conhecimento da ação judicial, em fase recursal se reveste de requisito de admissibilidade. Sobre o tema do poder de recorrer, o respeitável doutrinador Araken de Assisi destaca que, “o interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando visar à obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostrar caminho necessário”. No caso em apreço, em que pese a petição de ID. 72833108, noticiando a apreensão do automóvel, o apelante não desistiu do recurso. Ocorre, contudo, que o interesse de agir está fulminado, tanto quanto também está o interesse recursal, uma vez que o bem da vida almejado já fora alcançado pela via extrajudicial, não restando qualquer objeto para ser perseguido pela ação judicial. Não há, assim, utilidade ou necessidade do julgamento favorável. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a falta de interesse de agir, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT.